Tribunal: TJDFT
Processo: 0700779-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700779-05.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO GRZEBIELUCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, no pedido de liquidação provisória de sentença n. 0703475-91.2023.8.07.0018 ajuizada pelo agravante, declinou de sua competência para a Comarca de Ipiranga/PR, local onde as cédulas de crédito rural foram emitidas. Por ocasião da análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, verificou-se que o requerente postulou a concessão da gratuidade de justiça, tendo apresentado demonstrativo de recebimento de aposentadoria pelo INSS, no valor de R$ 1.302,00 (um mil, trezentos e dois reais), além de fatura de energia elétrica em seu nome no valor de R$ 457,22 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos), despesa essa que, a princípio, se mostrava incompatível com a renda declarada. Assim, a fim de subsidiar o pedido de gratuidade de justiça, determinei a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovesse a juntada cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda, além dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao seu CPF ou para que promovesse o recolhimento do preparo no aludido prazo, sob pena de deserção. Todavia, o prazo concedido transcorreu in albis sem qualquer manifestação da parte agravante, nos termos da certidão de ID 46508516. É a síntese do necessário. DECIDO. Não se olvida que o Código de Processo Civil vigente priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Contudo, o exame da admissibilidade recursal precede a análise de mérito, sendo, portanto, necessário oportunizar à parte a regularização de eventuais vícios que impeçam o conhecimento do recurso. No caso dos autos, embora concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que fosse demonstrada por meio documental a alegada hipossuficiência do recorrente, visando a análise do pleito de assistência judiciária, ou recolhido o preparo, a fim de ensejar o regular prosseguimento do agravo de instrumento, o agravante deixou transcorrer em branco o lapso temporal. Assim, ante o não atendimento do comando judicial, que impunha ao recorrente conduta positiva no sentido de suprir os aspectos necessários à aferição da admissibilidade do agravo de instrumento, resta configurada a deserção, devendo ser não conhecido do recurso. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE PREPARO. CPC. ART. 101, § 2o. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considera-se deserto o recurso interposto pela parte que, embora intimada para comprovar o preparo, permanece inerte até o transcurso do prazo assinalado. 2. A deserção impede o conhecimento do recurso de apelação. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1338817, 07014044620188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Hipótese em que se extrai das razões recursais da agravante a motivação do inconformismo a respeito do resultado da decisão que reconheceu a deserção da apelação interposta. Nenhuma irregularidade formal pode ser reconhecida; e pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito recursal. 2. "Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019).( )" (STJ. AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1628253, 07079003520218070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, tendo em vista sua deserção. Comunique-se ao juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator